Tribunal: STF
Processo: MS 25463
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de cumprimento de acordo devidamente homologado por este juízo (eDOC 94). Analisando os autos, verifico questões pendentes de análise.
Em 10.09.2025, REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, manifestou-se (eDOC 280) para informar o descumprimento do acordo firmado nos autos e requerer providência acerca da invasão da área da Fazenda Pérola do Vale que está fora dos limites da área demarcada como terra indígena Ñande Ru Marangatu. Nesse sentido, requer-se que seja garantido o cumprimento absoluto dos termos do acordo firmado nos presentes autos, a fim de que seja extirpado qualquer resquício de conflituosidade na região, em especial quanto às áreas fora dos limites da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, expedindo-se Ofício à Polícia Federal, Autoridade Policial competente, sem prejuízo de seu requerimento de auxílio ao contingente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, para que garanta a lisura no cumprimento do acordo entabulado entre as partes, garantindo a posse absoluta à requerente da parte do imóvel rural Fazenda Pérola do Vale que está além dos limites da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu. 
Em 17.03.2026, REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS manifesta-se novamente (eDOC 290) reforçando o que informou na petição de eDOC 280, na qual alega o descumprimento do acordo judicial firmado nos presentes autos, e requereu providências acerca da invasão da área da Fazenda Pérola do Vale que está fora dos limites da área demarcada. Destaca-se que a realidade fática persiste, e a situação tem se agravado com o aumento de contingente indígena, construção de barracos e até ligação de energia elétrica que não se sabe se é regular ou clandestina. Dessa forma, reforça o requerimento de apreciação do pedido contido na petição n. 125280/2025 (ID f62b9ddc), protocolada em 10/09/2025. 
Em 25.03.2026, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Sul do Mato Grosso do Sul e Bahia (SICREDI Centro-Sul MS/BA) manifesta-se (eDOC 292) reforçando o requerimento de análise da Petição de id 9ª7bbe64 (eDOC 263), protocolada em 23/06/2025, na qual informou que o credor original, Altamir João Dalla Corte, cedeu a totalidade de seu crédito de precatório, no valor de R$ 4.397.392,36, em favor da instituição financeira por meio de escritura pública. Em razão dessa transferência de direitos, a cooperativa requer a homologação judicial da cessão de crédito e a cientificação da União, devedora do montante, sobre a mudança de titularidade. O pedido final consiste em que o pagamento do referido precatório seja efetuado diretamente em favor da SICREDI Centro-Sul MS/BA, solicitando-se ainda a comunicação ao órgão responsável pela execução para que proceda conforme a nova titularidade.

É o que cabia relatar. Decido.
 
Em relação aos fatos narrados nos eDOCs 280 e 290, intimem-se a União e o Estado do Mato Grosso do Sul para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.
No que tange à manifestação da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Sul do Mato Grosso do Sul e Bahia (SICREDI Centro-Sul MS/BA) acerca da cessão por Altamir João Dalla Corte da totalidade de seu crédito de precatório, no valor de R$ 4.397.392,36, em favor da instituição financeira por meio de escritura pública (eDOC 266), tendo em vista que, de acordo com o art. 778, § 1º, III, do CPC, podem promover a execução ou nela prosseguir o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, DEFIRO a sucessão processual, devendo a Secretaria Judiciária realizar as retificações de praxe para fins de pagamento do valor do precatório ao cessionário. 
Considerando a informação prestada pelo setor financeiro deste Supremo Tribunal Federal de que a relação de credores e seus respectivos dados, bem como os valores dos precatórios já estão devidamente disponibilizados para fins de expedição de alvarás, DETERMINO que a Secretaria Judiciária diligencie, com as cautelas legais.    
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente